Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700475-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF impugnando decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE No 0712763-05.2019.8.07.0018, ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar, que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade da dívida oriunda de penalidade aplicada no referido processo administrativo por não demonstrada a probabilidade do direito autoral. Em seu recurso, relatou a suposta ocorrência de descumprimento de oferta realizada a consumidor, infringindo artigos do CDC – Código de Defesa do Consumidor e Decreto Federal No 2.181/67, sendo instaurado processo administrativo em que foi aplicada sanção administrativa, considerada abusiva, no valor de R$22.880,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta reais). Diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, na origem ajuizou ação anulatória de forma a garantir a expedição de certidões positivas em seu favor. Como razões para reforma da decisão agravada apontou (1) a apresentação de caução/depósito judicial de R$32.062,38 (trinta e dois mil sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), em valor atualizado, considerado descabido; (2) estar a probabilidade do direito fundada em processo administrativo que padece de vícios, diante da ausência de descumprimento algum dos ditames do CDC ou qualquer outra legislação consumerista que justificasse tal sanção, padecendo de nulidade o ato administrativo impugnado. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos ensejadores do deferimento da tutela de urgência pretendida, ressaltando ser injusto o débito inscrito na dívida ativa, bem como a medida coercitiva, pugna pela imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada nos autos do processo administrativo No 0015-001115/2015, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. A tempestividade foi apurada; assim, conheço do recurso. Registro que a agravante apresentou depósito judicial no valor de R$32.062,38 (trinta e dois mil sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) como garantia do juízo mesmo tendo a decisão impugnada indeferido qualquer caução oferecida diante da ausência de um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória (págs. 213/214 PJE, com ID ilegível), não da caução prevista no art. 300 §1o do CPC. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. A exigência de caução com o fim de condicionar o deferimento de medida cautelar está dentro da discricionariedade do julgador (art. 300, §1o, CPC), sendo dispensada a garantia do juízo caso a parte seja economicamente hipossuficiente e não possa oferecer caução, o que não é o caso em exame. No caso em apreço, o indeferimento se deu não por ausência de caução, que inclusive fora indeferida pelo juízo de origem, mas pela não demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstração de descumprimento do devido processo legal com contraditório e ampla defesa observados. Há apenas alegação genérica de ilegalidade pela ora recorrente sem apontar qual o vício capaz de gerar a pretendida anulação do ato/processo. Não há como suspender a exigibilidade do ato, liminarmente, como pretende a agravante, já que o ato administrativo goza dos atributos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, diante de apurada má prestação de serviços por parte da empresa reclamada, com evidenciada prática infrativa dos artigos 35, I e 48, do CDC – Lei No 8078/90 c/c art. 13, VI e XVI, do Decreto No 2.181/97. Apesar de necessário maior aprofundamento quanto a apontada falta de proporcionalidade e razoabilidade na sanção, pelo seu valor, foi considerado o porte da empresa (de grande porte), além da sua condição econômica, o número de reiterações e gravidade das infrações, na forma do art. 56, I, do CDC. Nesses termos, e porquanto não vislumbrada a sustentada flagrante ilegalidade no processo administrativo, bem com atendidos “prima facie” os princípios da ampla defesa e devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade na condução do procedimento administrativo, não há como prosperar o pedido liminar. Impõe-se, nesses casos, por reiterações amplamente divulgadas na imprensa, o caráter coercitivo visando necessária alteração de conduta nas empresas do ramo, já que inúmeros processos judiciais e reclamações (falhas na prestação do serviço) são noticiadas. É sabido e consabido que existe um risco na atividade negocial e responsabilização civil quando apuradas as falhas e suas reiterações. Nesses termos, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado para a concessão da tutela de urgência pretendida. Também não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo já que nada impede que, após ampla dilação probatória, acrescente melhores esclarecimentos fáticos de que apresentou, oportunamente, a gravação solicitada pelo consumidor, cumprindo as bases ofertadas, sinalizando para inconsistência da reclamação e da sanção. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restar demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado e nem demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Porquanto a defesa da ordem jurídica e o interesse dos consumidores são atribuições precípuas do Ministério Público; e estabelecendo o CDC – Código de Defesa do Consumidor normas de ordem pública e interesse social na proteção e defesa dos consumidores (vide artigos 1o, 81 e 82), encaminhe-se o feito à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso entenda necessário. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator